Tribunal: STF
Processo: RE 362140
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
O recurso extraordinário não impugnou o dispositivo
   constitucional que fundamentou o acórdão recorrido.
Aplica-se ao
   caso o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.